Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009010-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIDNEYA FONSECA PEREIRA - CPF: 006.356.431-97 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INTERESSE DE AGIR DO CORRENTISTA. TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação de exigir contas, que determinou à instituição financeira a prestação de contas sobre lançamentos específicos em conta corrente titularizada pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acolhimento das contas apresentadas pela requerente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a prestação de contas na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória ou de sentença, para fins de definição da via recursal adequada; e (ii) saber se o correntista possui interesse de agir para demandar prestação de contas relativamente a lançamentos bancários não suficientemente esclarecidos, mesmo quando vinculados a operações contratuais regulares.

III. Razões de decidir

3. A decisão que reconhece o dever de prestar contas na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória de mérito, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, II, do mesmo diploma legal.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula 259, assegura ao titular de conta corrente bancária o direito de exigir contas quanto aos lançamentos realizados, sendo desnecessária a demonstração prévia de inadimplência ou requerimento extrajudicial.
5. A pretensão deduzida na inicial não se confunde com pedido revisional contratual, tampouco busca alterar cláusulas pactuadas, mas objetiva o esclarecimento da origem, legalidade e finalidade de lançamentos específicos, o que legitima a atuação judicial para compelir a instituição a prestar contas.
6. A alegação de inadequação da via eleita foi corretamente afastada, porquanto a ação de exigir contas é o instrumento processual adequado quando se trata da administração de valores por terceiro, como se dá na relação bancária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece o dever de prestar contas na primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015. 2. O titular de conta corrente possui interesse processual para exigir prestação de contas quanto a lançamentos específicos não esclarecidos, mesmo quando vinculados a operações contratuais legítimas, sem que isso configure pedido revisional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 2o; 550; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 259; STJ, AgInt no AREsp 2413624/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp 12.393/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a Turma, j. 25.11.1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a r. decisão (Id 171526575), complementada pela r. decisão (Id 185303346), proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação de exigir contas n. 1000089-90.2023.8.11.0107, ajuizada por
SIDNEYA FONSECA PEREIRA
.

Relata que a

decisão agravada julgou procedente o pedido formulado pela autora e determinou ao agravante que prestasse contas acerca dos lançamentos questionados na petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de serem acolhidas as contas apresentadas pela parte autora.

Diz que o agravante opôs embargos de declaração (Id 173657481), os quais foram desprovidos (Id 185303346).

O agravante sustenta, em síntese, a violação ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, em razão da incidência dos Temas 908 e 528 do Superior Tribunal de Justiça, os quais vedam a revisão de encargos e cláusulas contratuais em ação de exigir contas, bem como afastam o interesse de agir do mutuário na referida ação quando se tratar de contratos de mútuo ou financiamento.

Argumenta que, no caso concreto, a agravada formulou pedidos revisionais em sua petição inicial relativos a juros, juros de cartão de crédito e IOF, o que é vedado nos termos do Tema 908/STJ. Ademais, aduz que as questões suscitadas dizem respeito a contratos de mútuo ou financiamento, hipótese na qual não há interesse de agir na ação de exigir contas, segundo o Tema 528/STJ.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para que os autos sejam extintos sem resolução do mérito, com a inversão do ônus sucumbencial.

Recolhimento do preparo consta em id. 276577362.

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida (id. 277090852).

Contrarrazões fora apresentadas pela agravada em id. 282937390, alegando preliminarmente

a inadmissibilidade do recurso

por inadequação da via eleita. No mérito busca o desprovimento do agravo de instrumento (id. 282937390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a r. decisão (Id 171526575), complementada pela r. decisão (Id 185303346), proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação de exigir contas n. 1000089-90.2023.8.11.0107, ajuizada por
SIDNEYA FONSECA PEREIRA,
determinando que o banco agravante preste contas acerca dos lançamentos questionados e delineados na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, serem acolhidas as contas apresentadas pela autora.

Da preliminar
:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravada em suas contrarrazões, consistente na
alegação de inadmissibilidade do recurso interposto por inadequação da via eleita
.

O ponto central da controvérsia reside em determinar a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas: se sentença ou decisão interlocutória, para fins de definir o recurso cabível.

Ao examinar a questão, verifica-se que
o procedimento de prestação de contas é bifásico
, conforme disciplinado pelo art. 550 do Código de Processo Civil. Na primeira fase, decide-se sobre a existência ou não do dever de prestar contas, enquanto na segunda fase, apresentadas as contas, procede-se à sua análise e julgamento.

A decisão que resolve a primeira fase, embora proferida com resolução de mérito e com fundamento no art. 487, I, do CPC, não põe fim à fase cognitiva do processo, que prosseguirá para a segunda fase caso reconhecido o dever de prestar contas.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória de mérito, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, desafiando agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do mesmo diploma legal.

À proposito colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS . RECURSO DA RÉ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECIDE O MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRETÉRITA. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS (ART. 2o, DO DECRETO-LEI 911/69) . AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA DECISÃO DE PRIMEIRA FASE . PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015) . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0109089-34.2023.8 .16.0000 Cascavel, Relator.: luciana carneiro de lara, Data de Julgamento: 25/03/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE
- ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA VENDA DO BEM - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. -
A decisão que julga a primeira fase da ação de prestação de contas, reconhecendo o dever de prestá-las, tem natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo, portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC
- Resta configurado o interesse de agir do devedor na ação de prestação de contas, por representar o instrumento adequado para se apurar os valores decorrentes da venda realizada de forma extrajudicial do bem objeto de ação de busca e apreensão anterior, resguardando o direito do devedor de reaver eventual saldo apurado, nos termos do art . 2o, do Decreto-lei no 911/69, implicando, ainda, adequação da via eleita - O dever de prestação de contas da instituição financeira ao devedor que tenha seu bem apreendido em ação de busca e apreensão e revendido extrajudicialmente independe da configuração do caráter de administradora de bens ou direitos, pois decorre da lei. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15871463120248130000 1.0000.24 .158713-8/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/07/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024) (destaquei)

A jurisprudência tem consolidado esse entendimento, reconhecendo ser o agravo de instrumento o recurso adequado para impugnar decisão que julga procedente o pedido na primeira fase da ação de prestação de contas.

Neste sentido, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso, devendo ser
rejeitada
a preliminar.

Do mérito
:

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade jurídica do pedido de prestação de contas em relação a lançamentos realizados pelo banco em conta corrente de titularidade da agravada, especialmente considerando os lançamentos questionados na inicial: IOF adicional/complementar, cesta de serviços/relacionamento com valores inconstantes ou alterados, valores das prestações de empréstimos, tarifa pacote de serviço, cheque avulso entre agência, cheque compensado, impostos, cobrança de juros, taxa Bacen e juros de cartão de crédito.

O agravante sustenta a aplicabilidade ao caso dos Temas 908 e 528 do STJ, que fixaram as seguintes teses: "
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
" (Tema 908) e "
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
" (Tema 528).

No entanto, ao analisar detidamente os autos, observo que a pretensão da agravada não configura revisão contratual propriamente dita, mas busca esclarecimentos sobre a origem, finalidade e regularidade dos lançamentos realizados em sua conta corrente, o que se insere no escopo próprio da ação de exigir contas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 259, estabelece que "
A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária
". Tal posicionamento decorre do reconhecimento de que o correntista tem interesse processual em obter informações claras e detalhadas sobre a movimentação financeira de sua conta. Ao votar a questão, o relator estrabeleceu que ‘
com efeito, o interesse processual em promover a ação independe de prova de prévio pedido de esclarecimento ao banco, vez que deflui da própria irresignação com os saldos apresentados e do fato de que o obrigado a prestar contas se presume devedor enquanto não presta-las e forem havidas por boas’
. (
RECURSO ESPECIAL N. 12.393-SP)

A vedação contemplada no Tema 908 do STJ diz respeito especificamente à revisão dos termos contratuais, como alteração de taxas de juros pactuadas ou exclusão de encargos previstos em contrato,
o que não se confunde com o direito do correntista de conhecer os detalhes dos lançamentos efetuados
, sua origem e finalidade, ainda que estes se refiram a juros, tarifas ou outros encargos.

Neste ponto, importa destacar o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

"Nos termos da Súmula no 259/STJ, o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados, contudo, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, porquanto, ao menos, deve especificar período e a respeito de quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que ocorreu no presente caso." (AgInt no AREsp 2413624/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024)

No caso em análise, a pretensão da agravada não se confunde com a revisão contratual vedada pela jurisprudência. Ela não busca alterar as condições pactuadas ou afastar a incidência de encargos contratuais, mas sim obter informações detalhadas e justificadas sobre os lançamentos realizados em sua conta, o que se insere no escopo legítimo da ação de prestação de contas.

Quanto à aplicação do Tema 528 do STJ, cabe ressaltar que a vedação ali contida refere-se especificamente aos contratos de mútuo e financiamento isoladamente considerados, nos quais não há efetiva administração de valores pelo banco, mas apenas a execução de um contrato com condições predefinidas.

Diferente é a situação da conta corrente, onde o banco efetivamente administra os recursos do correntista, realizando diversos lançamentos a débito e a crédito, cuja natureza e origem devem ser esclarecidas quando solicitado. O fato de alguns desses lançamentos estarem relacionados a contratos de empréstimo ou financiamento não afasta, por si só, o dever de prestar contas sobre a movimentação da conta corrente em si.

Ademais, da análise da petição inicial, verifica-se que a agravada especificou adequadamente os lançamentos sobre os quais pretende esclarecimentos, não formulando pedido genérico ou manifestamente revisional, o que afasta a incidência das vedações jurisprudenciais invocadas pelo agravante.

Neste sentido, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer o dever da instituição financeira de prestar contas sobre os lançamentos questionados, pois tal determinação não implica em revisão contratual, mas em mero cumprimento do dever de transparência e informação que permeia a relação bancária, especialmente considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a tais relações, conforme Súmula 297 do STJ.

Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração.

Dessa forma, cabe destacar que o banco agravante, como depositário e administrador dos recursos movimentados na conta corrente, tem o dever legal de prestar contas claras e individualizadas sobre todas as transações que realiza, o que inclui justificar adequadamente a origem e finalidade dos lançamentos efetuados, demonstrando a regularidade das operações.

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados:

Se a inicial contém pedido específico que aponta lançamentos, datas e valores, indicando motivos acerca das ocorrências duvidosas na conta-corrente, é sobre esse pedido que a prestação de contas deve se dar, desconsiderando-se, outrossim, o pedido genérico sem apontamento de motivos e que apenas indica o período de 10 (dez) anos. 3 - ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEVE SER AFASTADA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS . NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE E INTERESSE DO AUTOR NO ESCLARECIMENTO SOBRE O LANÇAMENTO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA-CORRENTE
. 4 - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUE IMPLICA NO NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO EDCL NO AGINT NO RESP 1 .573.573/RJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5007588-95.2021.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-01-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5007588-95 .2021.8.24.0000, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 25/01/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Agravo de Instrumento.
Ação de exigir contas. Decisão recorrida que determinou a prestação de contas. Primeira fase . Recurso do requerido. A agravada identificou possível lançamentos duvidosos em sua conta corrente. Como existem dúvidas a serem sanadas, pleiteia a prestação de contas desse período. Tem legitimidade e interesse processual o correntista para propor ação de prestação de contas em relação ao banco, objetivando esclarecer os lançamentos efetuados em sua conta corrente .
Desnecessidade de requerimento administrativo para a propositura da ação. Interesse de agir configurado. Determinação de prestação de contas. Manutenção . Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2017006-49.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 15/03/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - MANDATO - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS -
DISCREPÂNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS - DEVER DE PRESTAR CONTAS
- CONFIGURAÇÃO. 1. A ação de exigir contas se desdobra em duas etapas cognitivas intercaladas pela decisão interlocutória que reconhece a existência ou a inexistência do direito de exigir a prestação de contas. 2 . Na ação de exigir contas não se admite a formulação de pedido genérico, incumbindo à parte autora especificar os lançamentos questionados, conforme art. 550, § 1o, do CPC. 3.
Restando comprovada a irregularidade na administração dos bens do mandante, tem-se o dever do mandatário de prestar contas
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1985755-10.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/12/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que determinou ao agravante que preste contas acerca dos lançamentos questionados pela agravada, conforme delineado na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025